Tribunal: CARF
Processo: 10909.003180/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.003180/2010-91
RESOLUÇÃO
3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTONAVE S/A – TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o acórdão da decisão recorrida:
O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 02 a 11, referente à
multa regulamentar (não passível de redução) – Código de Receita DARF 2185, no
valor de R$ 123.000,00, pelo descumprimento de obrigação acessória de
atendimento de datas de agendamento para verificação física de mercadorias.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003180/2010-91
2
2. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria, na qual o
autuado como fiel depositário do recinto alfandegado deveria providenciar, com
até uma hora de antecedência, o posicionamento das correspondentes
mercadorias para a realização da verificação física:
“A empresa PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES obteve o
alfandegamento de Terminal de Uso Privativo Misto, situado em Navegantes S/C,
por meio do Ato Declaratório Executivo n° 67, de 16 de outubro de 2007, expedido
pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal.
(...)
Atendendo ao comando do inciso I do art. 1. 0 da Portaria DRF/ITJ n.° 62, de 2009,
a DRF/Itajaí, conforme tabela 1, encaminhou mensagens eletrônicas (fls 12 a 31)
ao recinto (coluna A), dando ciência ao depositário das datas de agendamento
(Coluna C) para verificação física das mercadorias. Ocorre que o depositário
descumpriu o comando da RFB, disponibilizando as cargas somente, nos dias
assinalados na Coluna p (fls 37, 44, 58, 59, 77, 78, 79, 87, 96, 104, 114, 122, 133,
134, 135, 136, 151, 158 gerando os dias de atraso registrados na Coluna E.
Coligindo as normas que tratam do assunto (suso mencionadas), infere-se de
forma clara o procedimento de verificação física de mercadorias nos recintos
jurisdicionados pela DRF/Itajaí, o qual, se descumprido, gera consequências
onerosas sobretudo para o importador, em face dos custos de armazenagem,
cobrados pelo próprio causador do atraso, de sobrestadia dos contêineres
(demurrage), de atraso na linha de produção, de lançamento da mercadoria no
mercado etc., bem como desestabiliza o fluxo de trabalho da aduana, gerando,
inclusive, um acúmulo de trabalho que afeta as cargas dos demais importadores
que estão aptos a realizar a verificação física.
Ao solicitar o alfandegamento do recinto o depositário assume a responsabilidade
perante a RFB e os importadores de movimentação e armazenagem das
mercadorias sob sua guarda, devendo fornecer todos os meios para sua
verificação física (mão-de-obra, armazéns para desova, segurança etc.), pois é
livre para receber a carga. Como sua demanda é controlada por ele mesmo, não
há que se falar em falta de condições geradas por fatores alheios a sua vontade.
O fiel depositário do recinto alfandegado deveria providenciar, com até uma hora
de antecedência, o posicionamento das correspondentes mercadorias para a
realização da verificação física, conforme determina o §2° do art. 26 da IN SRF n°
680, de 2006, e o inciso III do art. 1° da Portaria DRF/ITJ n° 62, de 9 de junho de
2009, e não o fez.
Pelo descumprimento pela PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUÁRIOS DE
NAVEGANTES, CNPJ no 01.335.341/0001-80, do §2° do art. 26 da IN SRF n° 680, de
2006, e o inciso III do art. 1. 0 da Portaria DRF/ITJ n.° 62, de 2009, cabe a aplicação
da multa, prevista na alínea "f" do inciso VII do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de
18/11/1966, alterado pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, no valor de R$
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003180/2010-91
3
123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) conforme demonstrado na tabela 1,
correspondente a 123 (cento e vinte e três) dias de atraso para o posicionamento
das mercadorias para conferência física.
0 presente Auto de Infração foi lavrado para prevenir a decadência, ficando
sobrestada sua exigência, conforme disposto no §4° do art. 728 do Decreto n°
6.759/09, até a conclusão do processo relativo à aplicação da sanção
administrativa proposta no processo 10909.003181/2010-36.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Item 3 do Ato Declaratório SRRFO9 n° 23, de 22 de maio de 1996.
Arts. 3°, 5°, 7°, 9°, 13, 15, 16 e 17 do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
Art. 26, caput e § 2°, da Instrução Normativa SRF n° 680, de 2 de outubro de 2006.
Alínea "f' do inciso VII do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18/11/1966, alterado
pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
3. Às fls. 13 e seguintes, têm-se as cópias: dos e-mails enviados para a autuada
com o assunto dos agendamentos das mercadorias; de Extrato de Declaração de
Importação; de Bill of Landing; de Guia de Movimentação de Armazém; Relatório
de Verificação Física de DI; etc.”
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Autuada foi intimada em 02.09.2010, conforme informação da RFB às fls. 163,
tendo ingressado com a Impugnação de fls. 164 a 197, em 01.10.2010.
5. Argumenta a Impugnante, em síntese, que:
5.1. Da violação do princípio constitucional da legalidade - Portaria DRF/ITJ no
62/2009.
5.2. Da violação do princípio constitucional da legalidade - Instrução Normativa
SRF no 680/2006.
5.3. Da ofensa ao princípio da razoabilidade - determinação da Portaria DRF/ITJ no
62/2009 e da Instrução Normativa SRF no 680/2006 - posicionamento de
mercadorias para verificação física com até 1 hora de antecedência.
5.4. Da ofensa ao princípio do non bis in idem - aplicação de penalidade em
duplicidade.
5.4.1. Não obstante a ressalva de que o "Auto de Infração foi lavrado para
prevenir a decadência", a Secretaria da Receita Federal do Brasil em Itajaí/SC, com
base nesse MESMO FUNDAMENTO E NOS MESMOS CE'S MERCANTES/DI'S listados
no Auto de Infração em tela, lavrou o Auto de Infração no 10909.00318112010-
36, impondo à Impugnante a severa penalidade de suspensão de suas atividades
por 3 (três) dias úteis. Ora, evidentemente, se está diante de um nítido caso de
aplicação de penalidade em duplicidade sobre a mesma conduta, o que é vedado
em virtude do princípio do non bis idem.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003180/2010-91
4
5.5. Da ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade da multa
aplicada.
5.5.1. 0 que se percebe com o Auto de Infração lavrado é a exigência de uma
multa regulamentar absolutamente inadequada, em virtude do suposto atraso no
posicionamento de contêineres para verificação física, haja vista a imposição à
Impugnante de um ônus mais grave em relação ao dano supostamente gerado
pela infração cometida.
5.6. Da inexistência de comprovação de descumprimento de norma aduaneira
exclusivamente pela Impugnante.
5.6.1. Por se tratar de recinto alfandegado e estar autorizado a operar com
mercadorias sob controle aduaneiro, o Terminal Portuário de Navegantes
(PORTONAVE) se sujeita às normas estabelecidas pelas autoridades portuárias.
5.6.2. Assim, tendo em vista o rigoroso controle a que se submete a impugnante,
imperiosa é a comprovação de que os supostos atrasos no posicionamento de
mercadorias para verificação física não se deram em razão de procedimentos
adotados pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil — SRFB, para
responsabilização da empresa impugnante.
5.6.3. Não houve comprovação de que os atrasos não ocorreram especificamente
em razão de atitudes da própria Autoridade Aduaneira. Desse modo, não há como
atribuir exclusivamente ao terminal portuário a responsabilidade pelos
"posicionamentos" em foco se não há comprovação de que a parte que caberia A
Secretaria da Receita Federal do Brasil — SRFB em todo o procedimento de
conferência andou a contento.
5.7. Da inexistência de prova material capaz de fundamentar o Auto de Infração.
A 14a Turma da DRJ/RJO, Acórdão n° 12-112.527, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
COMEX. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA.
NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária não pode ser afastada no âmbito administrativo por
alegações de inconstitucionalidade, já que tais questões são reservadas à
competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário. Neste sentido, o art. 26-
A, caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula no 2 do CARF, publicada no D.O.U.
em 22/12/2009, que expressamente veda a última instância administrativa se
pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
COMEX. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O procedimento Administrativo Fiscal é inquisitório, e por isso não se aplica a
ampla defesa e o contraditório. Inocorre cerceamento do direito de defesa,
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003180/2010-91
5
quando após a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento fiscal
ou da autuação, o interessado tem plena ciência dos atos processuais e suas
motivações.
COMEX. QUANTIFICAÇÃO DA MULTA. DESCUMPRIMENTO DE AGENDAMENTO.
A penalidade prevista no Decreto-Lei n.o 37/66, art. 107, VII, “f”, aplica-se à
totalidade das mercadorias amparadas pelo despacho aduaneiro sob verificação
fiscal, independentemente da quantidade de volumes em que estejam
fracionadas.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz:
(i)
Nulidade do acórdão recorrido, por falta de fundamentação;
(ii)
Nulidade do auto de infração, por vício formal;
(iii)
A sua ilegitimidade passiva; e
(iv)
A não caracterização da infração imputada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, entendo pelo
sobrestamento do julgamento.
Isso porque o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 2147578 – SP, Tema n°
1293, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003180/2010-91
6
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003180/2010-91
7
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício
ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Neste processo, a autoridade na origem aplicou a multa capitulada no art. 107, VII,
“f”, do Decreto-Lei n° 37/66.
No caso, a impugnação foi apresentada em 01/10/2010 (e-fl. 164), encaminhada
para julgamento em 07/10/2010 (e-fls. 260) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 28/11/2019 (e-
fls. 262/280).
O Recurso Voluntário foi proposto em 06/01/2020 (e-fl. 287), restando pendente de
julgamento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003180/2010-91
8
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, considerando que a decisão do RESP no 2147578 – SP foi publicada em
27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o sobrestamento deste processo,
nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 320
DF CARF MF
Original